Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO EM PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. QUESTÕES ENFRENTADAS E MOTIVADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. O pedido de reexame da lide, ou das razões recursais como insiste a parte embargante, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora, ou seja, não revisional.
3. Inexiste omissão se há o enfrentamento expresso no aresto das questões ventiladas como equívocos ou omissões pela empresa embargante, notadamente quanto ao prazo prescricional decenal para pretensão de indenização, nos casos de responsabilidade por ilícito contratual por atraso da entrega do imóvel adquirido, nos termos do art. 205, do Código Civil.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.